Tribunal: TJSP
Processo: 1097164-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou improcedente ação revisional - Recurso da autora pretendendo a diminuição da honorária, com fixação por equidade - Descabimento - Na hipótese foi aplicado, em r. sentença o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Impossibilidade de arbitramento equitativo, in casu - Precedentes do C. STJ e desta Corte -

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou improcedente ação revisional - Recurso da autora pretendendo a diminuição da honorária, com fixação por equidade - Descabimento - Na hipótese foi aplicado, em r. sentença o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Impossibilidade de arbitramento equitativo, in casu - Precedentes do C. STJ e desta Corte - Sentença mantida - Recurso não provido, majorada a honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.